Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717050-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto internação da Agravante em leito de UTI. Nos termos da decisão proferida pelo Juízo Plantonista, de Id 58492640, proferida no dia 27 de abril de 2024, foi concedida decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a imediata internação da Agravante em leito de UTI. Sobreveio aos autos informação de que a Agravante tinha sido internada em leito de UTI no dia 29/04/2024, o que restou confirmado pela própria Agravante, conforme Id 59084938. Com a internação da Agravante em leito de UTI, restou esgotado o objeto do Agravo, pois o Distrito Federal não poderá voltar atrás ou sequer pleitear eventual reparação referente ao efeito financeiro da decisão que cumpriu em desfavor da Agravante, vez que cabe ao Distrito Federal, ora Agravado, oferecer o tratamento de saúde do qual a paciente necessita, como gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito local. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator